Tribunal: TJMT
Processo: 1012736-55.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012736-55.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), EDIMAR RODRIGUES DE SOUZA (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 1º Juízo Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS – PENA DE 8 ANOS E 9 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO

–
1. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
– INVIABILIDADE –
PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA PREVENTIVA – RÉU REINCIDENTE QUE PERMANECEU SEGREGADO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL
–
2.
PRISÃO DOMICILIAR
– PACIENTE PORTADOR DE DISTÚRBIO VENTILATÓRIO LEVE – GRUPO DE RISCO PARA A COVID-19 – IMPROCEDÊNCIA – PARECER MÉDICO INFORMANDO A POSSIBILIDADE DE PERMANÊNCIA NA UNIDADE PRISIONAL – INEXISTÊNCIA DE PRESOS OU POLICIAIS PENAIS CONTAMINADOS – RECOMENDAÇÃO N. 62/2020, DO CNJ – NATUREZA DE ORIENTAÇÃO
–
ORDEM DENEGADA
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Persistindo as razões que ensejaram o decreto cautelar do paciente, condenado ao cumprimento de pena em regime fechado e que, ainda, ostenta condenação definitiva por outro crime, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, não havendo que se falar em falta de fundamentação da sentença quanto a tal pleito. Além do mais, segundo precedentes do STF e STJ, não há lógica em conceder o direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu segregado durante toda a instrução processual, subsistentes os requisitos e pressupostos da prisão cautelar
;

2. O fato de o paciente se inserir no grupo de risco para a COVID-19, por si só, não torna obrigatório o deferimento da prisão domiciliar, impondo-se a análise das particularidades do caso concreto. Assim, tratando-se de réu reincidente, condenado ao cumprimento de pena em regime fechado e, ainda, havendo informação médica acerca da possibilidade de permanecer custodiado, apesar de possuidor de distúrbio ventilatório leve, inadmissível a substituição da prisão preventiva por domiciliar humanitária, mormente se informado pela autoridade acoimada coatora que a cadeia pública em que o paciente está segregado, segue todos os protocolos sanitários, inexistindo registro de contaminação de preso ou policial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
Edimar Rodrigues de Souza,
contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Barra do Garças/MT.,
que o condenou como autor do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06, à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento 777 dias-multa,
sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade
.

O impetrante sustenta a carência de fundamentação da sentença condenatória no que tange à manutenção da custódiapreventiva do Paciente. Assim,
requer a concessão do direito de recorrer em liberdade
(Id. 46463963).

Aduz, também, ser imprescindível a concessão ao paciente de
prisão domiciliar com monitoramento eletrônico
, considerando que sofre de doença respiratória e está inserido no denominado grupo de risco de contágio por COVID-19.

Foram anexados documentos (Id. 46463961).

A liminar foi
indeferida
(
Id. 46887998).

As informações judiciais estão nos autos (Id. 47202463).

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pela
denegação

da ordem
(Id. 47557984), conforme sumário que segue em transcrição livre:

Habeas Corpus
–
Tráfico de drogas – Sentença condenatória
– Negativa do direito de apelar em liberdade – Irresignação defensiva – Busca o impetrante a
revogação da prisão
decretada contra o paciente – Impossibilidade – Paciente
preso durante toda a instrução criminal e condenado em regime fechado
– Incabível a soltura do implicado, em razão do preenchimento dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar – Constrangimento ilegal não evidenciado. Pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 8 de julho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020